Tribunal: TJMT
Processo: 1013883-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013883-53.2019.8.11.0000
Embargos de Declaração no 1013883-53.2019.811.0000
Embargantes: Débora Ferreira Pimenta e Rafael Gaeta
Embargadas: Sistema Facil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III-SPE Ltda. e Rodobens Negócios imobiliários S.A.
Embargantes: Sistema Facil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III-SPE Ltda. e Rodobens Negócios imobiliários S.A.
Embargados: Débora Ferreira Pimenta e Rafael Gaeta
RELATÓRIO.
E. Câmara:
Cuidam-se DOIS de Embargos de Declaração.
Um oposto por Débora Ferreira Pimenta e Rafael Gaeta e outro oposto por Sistema Facil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III-SPE Ltda. e Rodobens Negócios imobiliários S.A., de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o Agravo no 1013883-53.2019.811.0000, assim ementado:
“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTOS DE MULTA DIÁRIA EM DOIS PERÍODOS DO PROCESSO (UMA POR DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA E OUTRA PARA PERÍODO POSTERIOR A SENTENÇA) E ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO DEFERITÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA E DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA – BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO – READEQUAÇÃO DO VALOR DA PRIMEIRA MULTA (ARBITRADA NA DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA) JÁ FEITA EM SEDE DE ANTERIOR APELAÇÃO – ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA E DO VALOR COBRADO NA MULTA IMPOSTA PARA PERÍODO POSTERIOR À SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A SENTENÇA, POR PARTE DAS EXECUTADAS, DEMONSTRADO. TODAVIA, EM PERÍODO MENOR QUE O ALEGADO PELOS EXEQUENTES AGRAVDOS – NECESSIDADE, PARA EVITAR A EXCESSIVIDADE, DA READEQUAÇÃO DO VALOR DESTA REFERIDA MULTA DIÁRIA, ARBITRADA PARA PERÍODO PÓS-SENTENÇA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
Não se verifica a ocorrência de bis in idem que decorra de arbitramento de multa diária em fases distintas do processo e de descumprimento de obrigações não coincidentes, referentes, inclusive, a períodos também diferenciados.
É de ser mantido o valor da primeira multa, arbitrada por decisão que deferiu antecipação de tutela, se em sede de dois anteriores recursos, (Agravo de Instrumento e Apelação), a questão já foi analisada e o valor já foi readequado.
Verificado que não houve descumprimento pelas executadas por todo o período indicado no Cumprimento de Sentença, necessário se faz a adequação para que a astreinte incida sobre o período em que o descumprimento restou efetivamente demonstrado.
Possível, para fins de evitar a excessividade e o enriquecimento indevido, a readequação do valor da multa diária cobrada.”
Nos seus Embargos de Declaração, os exequentes, Débora Ferreira Pimenta e Rafael Gaeta, sustentam omissão, ao argumento de que o acórdão, ao tratar da questão do período de incidência da multa diária cobrada, deixou de observar a determinação do juízo de origem de que as requeridas deveriam observar a correção do saldo devedor para fins de apurar o valor a ser financiado pelos requerentes somente até dezembro de 2015, sob pena de multa diária.
Já nos seus Embargos de Declaração, as executadas, Sistema Facil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá III-SPE Ltda. e Rodobens Negócios imobiliários S.A., sustentam omissão quanto a tese de limitação, em razão da onerosidade, do valor da multa diária e defendem a nulidade do Cumprimento de sentença por falta de aplicação da Sumula 410 do STJ, que prevê a intimação pessoal para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Contrarrazões no id. 32768958, em que Débora e Rafael defendem o desprovimento dos Embargos Declaratórios opostos por Sistema Fácil e de Rodobens e a condenação por litigância de má-fé.
Contrarrazões no id. 32979990, em que Sistema Fácil e de Rodobens defendem o desprovimento dos Declaratórios opostos por Débora e Rafael.
Encaminhado o processo para a Central de conciliação, as partes entabularam acordo (id. 83308972).
É o relatório.
Decide-se.
O Termo de Conciliação/Mediação foi juntado no id. 83308972, onde restou noticiada a celebração de acordo entre as partes e informado os termos da pactuação, firmada nos seguintes termos:
“Pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) com vencimento no dia 5 (cinco) de cada mês iniciando em 5 (cinco) de maio de 2021, observando a prorrogação para o próximo dia útil subsequente, caso cair em feriado ou dia não útil. As transferências serão realizadas na conta corrente 114047-7 agencia 2363-9 Banco do Brasil de titularidade Rafael Gaeta Bender CPF 024.809.851-99. As partes estabelecem multa de 10% sobre o saldo devedor, em caso de não pagamento nas datas fixadas.
Se com os dados bancários fornecidos pelos Autores não for possível realizar o depósito nas contas bancárias indicadas, por insuficiência ou divergência de informações, a Ré terá o prazo de 5 dias úteis contados do vencimento, sem incidência de multa, para pagamento através transferência bancaria de titularidade do procurador dos autores Dr. Eduardo Zimiani Cipriano inscrito no CPF 004.691.681-45 conta corrente 19037-3 agencia 3499-1 Banco do Brasil.
As partes desistem dos recursos de Embargos de Declaração pendentes para julgamento, bem como resolvendo o feito de n. 542765020158110041, 18033-05.2018.811.0041 e bem como seus demais apensos.
Por fim, o valor ainda depositado nos autos estimado em R$ 103.838,58 (cento e três mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) será liberado para as empresas RNI Negócios Imobiliários S/A e/ou Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE Ltda.
As partes dão mutua quitação dos valores discutidos e já levantados no feito requerendo suspensão do processo até a quitação das parcelas acordadas neste ato.”.
A celebração de acordo entre as partes, devidamente homologado, induz à superveniente falta de interesse ao recurso interposto e prejudica seu seguimento.
Neste sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Amaral Santos, in " Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 4.a ed., v. IV, n.o 697, verbis: " O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença".
2. A realização de ACORDO entre as partes homologado judicialmente e a prolação de sentença julgando extinto o processo com resolução de mérito (art. 269, III, CPC), consoante se verifica do documento de fl. 695, conduz à indubitável conclusão da superveniente ausência de pressuposto recursal genérico, qual seja, interesse recursal.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar prejudicado o agravo em recurso especial e declarar a extinção do procedimento recursal.” (STJ - Edcl no Agravo em Resp n. 154.578/SP - Relator Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 4-10-2012) (grifei).
Isso posto, homologa-se o acordo celebrado entre as partes, noticiado no Termo de Conciliação/Mediação juntado no id. 83308972 e, forte no art. 932, III, do novo CPC, nega-se seguimento aos Embargos de Declaração, porquanto manifestamente prejudicado.
Aguarde o processo no arquivo provisório até a quitação.
Decorrido o prazo postulado, intime as partes para manifestação, em cinco dias. Se decorrido o prazo e nada arguido, arquive-se em definitivo.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
3